Tribunal: TJMT
Processo: 1012852-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que os autos n.o 1012852-61.2020.8.11.0000 – Ação de Suspensão de Exigibilidade de Obrigação Contratual – indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Inconformada, em suas razões os Agravantes além em sínese, que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, amparado na teoria da imprevisão.
Destacam que o valor do contrato era de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo que já efetuaram o pagamento de mais de metade deste valor, restando apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Alegam que conforme estipulado no contrato de compra e venda, uma parte do dinheiro só seria paga após o recebimento de um crédito pendente na cidade de Santo Anastácio/SP, no entanto que devido a pandemia o comércio e todas as demais instituições de São Paulo foram fechadas, impedindo assim que os agravantes recebessem o dinheiro que estava previsto.
Alegam que estão tentando diversas maneiras entrar em um novo acordo, porem as Agravadas não estão disposta a entender o momento atual.
Sustentam a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.
Destacam que ao contrário do fundamentado na decisão do juiz de primeiro grau, o perigo da demora e a urgência restaram sim evidenciados.
Alegam que fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, por importarem em excessiva onerosidade a uma parte e injusto privilégio à outra, configurariam exceção ao princípio do cumprimento obrigatório dos contratos, passível de ser declarado pelo Poder Judiciário.
Que a decretação do Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no 06, de 2020, bem como todas as medidas públicas criadas para combater a propagação do novo Coronavírus, são claras demonstrações de excepcionalidade prevista nos artigos citados.
Discorre sobre a Teoria da Imprevisão.
Conclui que a pandemia do novo Coronavírus é fato superveniente, extraordinário e imprevisível: não existia ao tempo da pactuação, não é algo que ordinariamente aconteça e não é fato que se preveja ocorrer, normalmente.
Ainda, que dívida se tornará totalmente desproporcional cabendo ao juiz assegurar o valor real da prestação, conforme art.317 do Código Civil.
Que a excessiva onerosidade, demonstra-se pela severa crise que o país passa, o comprometimento da renda dos agravantes e a impossibilidade de arcar com os pagamentos assumidos quando o cenário era outro. Por fim, a extrema vantagem reside no fato de que toda a sociedade vem sofrendo com os efeitos nefastos da atual crise, não sendo proporcional e muito menos razoável que uns tenham em vantagem à custa dos demais, sem que haja qualquer fundamento que a sustente.
Aduzem que estão em contato contínuo com a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo para regularizar toda documentação para receber o crédito que está pendente.
Ainda, sempre mantiveram contato com as agravadas, informando detalhadamente toda a situação, tentando sempre entrar em um acordo, porém, não foi possível por falta de compreensão e sensibilidade das agravadas.
Quanto ao receio do dano irreparável ou de difícil reparação, que restou devidamente caracterizado pelas provas juntadas.
Asseveram que as Agravadas entraram com um processo de Execução do Contrato de compra e Venda, que está tramitando na 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, autos n.o 1009925-16.2020.8.11.003; ainda, que estão cobrando um valor totalmente desproporcional, com incidência de multa, juros e honorários advocatícios totalizando a quantia de R$ 53.652,95 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).
Que o perigo de dano também se encontra na possibilidade de serem deferidos pedidos de atos expropriatórios contra os agravantes. Inclusive, já foi realizado o pedido de inclusão dos nomes no rol dos inadimplentes.
Destacam que o indeferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do contrato, pode acarretar ainda evidentes e sérios prejuízos à subsistência dos agravantes e de suas respectivas famílias.
Que valor para pagamento da obrigação contratual está garantido, dependendo somente da regularização de documentos no Estado de São Paulo, especificamente na Secretaria de Fazenda, que conforme e -mails em anexo deram o prazo de até 60 (sessenta) dias para regularização.
Discorre sobre a antecipação da tutela recursal.
Requerem, o recebimento do presente Agravo de Instrumento, seja antecipada a pretensão recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas ou até o momento em que os Requerentes conseguirem o recebimento do crédito pendente no Estado de São Paulo ou ainda durante o prazo de 90 (noventa) dias.
No mérito, total provimento do presente Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Elpídio Donizetti acrescenta:
"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência." (in "Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).
Pois bem.
Nesse contexto, em que pese a relevância das alegações, em sede de cognição sumária, não visualizo o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica.
Explico, a inadimplência, pela leitura dos autos, não se deu por conta da pandemia, e sim porque o processo de partilha não havia sido concluído, a fim de que se resolvesse a pendência da venda de outro imóvel no Estado de São Paulo.
Ademais a suspensão do contrato como requerido pelos Agravantes, não retira de seus credores o direito de receber os encargos moratórios decorrentes do não cumprimento da obrigação.
Diante do exposto, INDEFIRO por ora, o pleito de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator